Tribunal: TJDFT
Processo: 0007626-89.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE MATRÍCULAS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme preconiza o art. 370 do CPC “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
2. Em razão da cizânia entre as matrículas indicadas pelas partes quanto à localização da área, é imprescindível a realização de perícia com o propósito de auferir se o terreno delimitado na inicial encontra-se inserido em área de propriedade da empresa pública.
3. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença cassada.Unânime.